Tribunal: STF
Processo: AI 428646
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS,
NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PARA SUBIDA DE
RECURSO ESPECIAL.
       Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário. Incidência, ademais, das Súmulas
282 e 356 desta Corte.
       Agravo desprovido.